Tribunal: TJES
Processo: 5030080-15.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030080-15.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CRISTIANO DA COSTA COELHO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO QUE REPRODUZ A CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/ES) em face de acórdão que não conheceu do recurso inominado por violação ao princípio da dialeticidade. O embargante alega omissão quanto à análise das razões recursais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre em omissão ao afirmar que o recurso inominado não impugnou de forma específica a sentença recorrida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995), não convenientes para a rediscussão do julgado.

4. O acórdão embargado fundamentou expressamente que a mera reprodução dos argumentos da contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade e impede o efeito devolutivo do recurso (art. 1.010, II e III, do CPC).

5. A pretensão do embargante denota inconformismo com o resultado do julgamento, alterando o resultado do julgamento pela via indireta.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A reprodução da contestação nas razões recursais, sem ataque específico aos fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade e enseja o não conhecimento do recurso.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N. 5030080-15.2024.8.08.0035

EMBARGANTE:
DETRAN/ES

EMBARGADO:
CRISTIANO DA COSTA COELHO

RELATORA DESIGNADA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO QUE REPRODUZ A CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/ES) em face de acórdão que não conheceu do recurso inominado por violação ao princípio da dialeticidade. O embargante alega omissão quanto à análise das razões recursais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre em omissão ao afirmar que o recurso inominado não impugnou de forma específica a sentença recorrida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995), não convenientes para a rediscussão do julgado.

4. O acórdão embargado fundamentou expressamente que a mera reprodução dos argumentos da contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade e impede o efeito devolutivo do recurso (art. 1.010, II e III, do CPC).

5. A pretensão do embargante denota inconformismo com o resultado do julgamento, alterando o resultado do julgamento pela via indireta.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A reprodução da contestação nas razões recursais, sem ataque específico aos fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade e enseja o não conhecimento do recurso.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 17391531), que, por unanimidade, não conheceu do recurso inominado interposto pelo embargante.

Nas razões recursais (ID 17445787), o embargante sustenta que há omissão no acórdão embargado, uma vez que não foi apreciado o conteúdo das razões apresentadas pelo DETRAN/ES, as quais impugnaram de forma direta e especificamente os fundamentos centrais da sentença, cumprindo ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC. Aduz que o recurso apresentado pela autarquia de trânsito não se limitou a reproduzir a contestação. Requer, ao final, a correção dos vícios apontados e, por conseguinte, o conhecimento e julgamento do recurso inominado.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito,
não assiste razão ao embargante
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95),
os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado
.

Segundo a doutrina de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente em caso de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes.

No caso em tela, não se vislumbram os vícios apontados pelo embargante. O acórdão recorrido foi categórico e manteve-se coeso em sua fundamentação ao estabelecer que o recurso não traz qualquer impugnação específica da sentença recorrida. Veja-se (ID 17391531):

Analisando detidamente os autos, verifico que o recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado,
reproduziu
ipsis litteris
todos os termos de sua contestação, deixando de impugnar especificamente à sentença recorrida.

Isso pois a parte recorrente se limitou a repetir os argumentos utilizados em sua peça defensiva,
deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e dialogar com as razões adotadas no ato decisório
.

(...)

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade, pois não restou atendido o art. 1.010, inciso III, do CPC.

Fato é que não houve diálogo com a sentença, violando o princípio da dialeticidade recursal. Note-se que as razões do embargante denotam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo da via estreita dos embargos declaratórios, os quais não se prestam à rediscussão do mérito.

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida,
os embargos devem ser rejeitados
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, apenas advertindo a parte embargante de que eventual reiteração da utilização indevida da via aclaratória poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)